Tribunal: STF
Processo: RE 96935
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
DE CONFORMIDADE COM O ART. 325, VII, DO RI, DESCABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL RELATIVA A
DESPESAS E MULTAS, SALVO AS EXCESSÕES DO "CAPUT" DO MESMO ART. 325.
HONORARIOS DE ADVOGADO. COMPREENDEM-SE OS HONORARIOS DE ADVOGADO.
ENTRE AS DESPESAS JUDICIAIS. PRECEDENTE : RE 96.838.
RE NÃO CONHECIDO.